Tribunal: TJMT
Processo: 1030878-05.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030878-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES - CPF: 032.929.631-09 (INTERESSADO), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES - CPF: 032.929.631-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030878-05.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
PACIENTE: SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA -
CRIME
VIOLENTO
-
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, além de não ter demonstrado situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, praticou crime com grave ameaça à pessoa, somada ao fato de já ter sido beneficiada com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030878-05.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
PACIENTE: SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Rubia Ferretti Valente em favor de
Suellen Cristina Guimarães Rosa
, em face de ato praticado pelo
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

Relata a impetrante que a paciente encontra-se em cumprimento de pena unificada de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime fechado, com previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto em 28-06-2027.

Prossegue, aduzindo que um ano após iniciar o cumprimento de pena, em 01/09/2023, a defesa requereu a visita da equipe multidisciplinar de profissionais Vara de Execuções Penais na residência da mãe da paciente, a fim de que averiguar o estado em que ela se encontra, a fim de analisar a hipótese de concessão da prisão domiciliar à apenada para cuidar dos netos de sua mãe. Contudo, foi informada da impossibilidade de realização da visita solicitada.

Alega, ainda, que requereu a concessão da prisão domiciliar, independente da realização da visita psicossocial, uma vez que a mãe da paciente, que cuida dos seus filhos, está muito debilitada.

Novamente o Juízo singular solicitou à Diretoria do Fórum que procedesse a indicação de servidores técnicos (psicólogo e assistente social), ainda que atuantes em lotação diversa, para realização da avaliação determinada.

O Promotor de Justiça emitiu parecer pugnando pelo indeferimento do pedido defensivo, bem como requerendo
“seja elaborado estudo psicossocial com a avó materna da criança, a fim de verificar a atual situação do ambiente familiar, notadamente, seu o estado de saúde e o dos infantes, bem como a possibilidade de manutenção dos cuidados da criança pela genitora da recuperanda ou de outro familiar”.

Aduz que o presente
writ
, visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar à paciente,
que possui filhos menores que, comprovadamente, necessitam de seus cuidados
.

Argumenta que,
em caso praticamente idêntico (reeducanda condenada por crime cometido com violência e/ou grave ameaça, mãe doente e impossibilitada de cuidar dos filhos da apenada), o Juízo Impetrado deferiu o pleito da Defensoria Pública de concessão da prisão domiciliar (PEP 2000204-79.2023.8.11.0015).

Por tais razões requer, liminarmente inclusive, a concessão da ordem para substituir a prisão pena por prisão domiciliar, em razão das circunstâncias já expostas, confirmando, no mérito, a decisão proferida.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, em sede de plantão judiciário pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, id. 196732163.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que
“este Juízo determinou a realização da aludida visita e estudo psicossocial por parte de profissionais credenciados e ainda lotados neste Fórum, ainda que atuantes em unidade diversa desta.
À mov. 157.1, aportou ao feito laudo psicossocial
.”id.
197900657.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. 197900657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030878-05.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
PACIENTE: SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pleiteia a impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 anos e do estado de saúde de sua genitora.

A paciente responde ao executivo de pena (Processo nº. 2000847-24.2021.8.11.0042) em que foi condenada à pena total de 13 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas.

O Magistrado singular,
após a juntada do laudo psicossocial,
indeferiu o pleito de substituição da prisão pena por domiciliar, frisando que:

“ (...)Em análise detida do feito, extrai-se que a penitente Suellem Cristina Guimarães Alves possui em seu desfavor 02 (duas) condenações, sendo a primeira pela prática do crime de roubo qualificado e a segunda – ocorrida durante o cumprimento da primeira pena em regime mais brando – pela prática do crime de tráfico de drogas.

A primeira condenação, conforme mencionado pelo representante do parquet, aponta a prática de crime com grave ameaça à pessoa, mediante o uso de arma de fogo, na data de 02.02.2019 (mov. 1.2), com condenação de 07 (sete) anos, 09 ( nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, cujo cumprimento foi iniciado em 25.04.2022.

Em 17.08.2022, a recuperanda foi novamente recolhida ao cárcere em virtude da prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar na oportunidade da realização da audiência de custódia (autos n. 1026786-12.2022.811.0002, mov. 24.1).

Ainda sob o manto da prisão domiciliar, a penitente foi novamente recolhida ao cárcere na data de 22.09.2022, pela suposta prática de novo crime de tráfico de drogas (autos n. 1013936- 97.2022.811.0042, mov. 27.1).

O regime imposto inicialmente nos autos foi regredido à mov. 31.1, ante a reiteração de crimes perpetrada.

Compreendido o percurso criminal da apenada até o presente momento, verifica-se que a penitente, além das condenações ora unificadas, possui um processo criminal em seu desfavor, em que se apura a prática do crime de tráfico de drogas, cometido no curso da prisão domiciliar outrora concedida. (...)

Em acurada análise do caso versado, verifica-se que a recuperanda foi condenada pela prática do crime de roubo qualificado, o que, de plano, evidencia-se como óbice para a concessão do benefício pleiteado, como se vê da jurisprudência acima. Importa destacar ainda que, de acordo com relatos da genitora da apenada e avó dos infantes, a penitente realizava o comércio de lança perfume, sendo, inclusive, presa em flagrante na porta de sua residência (mov. 157.1).

A reiteração das prisões em flagrante ocorridas no ano de 2022, pela prática do mesmo crime, indica que o tráfico é utilizado pela penitente como meio de vida, a par dos riscos implicados a si e aos filhos menores.
Soma-se a esse elemento, o descaso com o cumprimento das condições que lhe foram atribuídas em sede de prisão domiciliar em momento anterior, indicando a necessidade de acompanhamento contínuo da família pelo Poder Público, a fim de que atividades lícitas sejam desempenhadas pela penitente para futuro sustento de sua prole.

Inobstante a evidente imprescindibilidade dos cuidados da mãe aos filhos menores, a dinâmica que acompanha a penitente não recomenda a concessão do benefício nesse momento, dada a possibilidade de descumprimento das condições já noticiado no feito.

É certo ainda que os cuidados da família é responsabilidade não apenas da apenada, mas também do Estado, do genitor e de todos os demais familiares, os quais, na medida de suas possibilidades, devem prestar assistência aos menores até o restabelecimento da liberdade de sua genitora. Nessa medida, por ora, ante a prática de crime com grave ameaça à pessoa, somada, principalmente, aos descumprimentos a condições impostas à prisão domiciliar anteriormente concedida, DEIXO DE ACOLHER O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (...)”

Com efeito, embora a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos, segundo o Juízo
a quo
, além da
prática de crime com grave ameaça à pessoa, somada a
reiteração de crime da mesma espécie, já foi beneficiada com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

Ademais, após a realização do estudo psicossocial no ambiente familiar em que habitam a genitora e os filhos da paciente, malgrado as sequelas apresentadas pela sua mãe, foi constatado que as crianças se encontram bem amparadas, consoante laudo psicossocial.

“Em atendimento à determinação de Vossa Excelência, realizamos o Relatório de Estudo Psicossocial. Com referência ao processo acima mencionado, esclarecemos que não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudanças tendo como caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo dinâmico do ser humano.

Mediante a escuta e acolhimento psicossocial foi verificado que a parte, requerente, apesentou lúcida e orientada em tempo/espaço. Foi possível observar que de fato a requerente possui suas limitações frente as sequelas ocorridas pelo acidente no ano de 2012 e que
mesmo com suas limitações tem realizados os cuidados com os netos que se encontram com a idade de 07 e 14 anos sendo um casal filhos da senhora Suellen.

Foi possível observar que residência estava arrumada arejada, sendo um imóvel pequeno, simples, mobiliado, sendo advindo de herança de família.
Referente os infantes
,
aparentavam estar bem cuidados
, com cabelos muito bem arrumados, mostrando estar higienizados, demonstrando amor, afeto, e apego avó materna.

Na oportunidade a equipe técnica prestou orientação à avó materna que muito importante que a mesma regularize o direito da guarda dos infantes para dar continuidade na prestação de cuidados e melhor assistências em sua vida civil, bem como entrar com judicialização sobre o Direito de Alimentos e outros benefícios sociais como Bolsa Família.

Conforme os atendimentos realizados, esta equipe técnica constatou que a senhora Ivanete Guimarães de Oliveira, apresentou vivenciar sequela, devido acidente sofrido há 12 anos, conforme Laudo Médico apresentado (em anexo) além de verificarmos que a requerente possui condição socieconômica restrita, frente a manutenção domésticas gerais e além de afirmar que vem suprindo as despesas dos netos, com o recebimento do Benefício de Prestação Continuada.”

Assim, a paciente – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024